Tribunal: TJMT
Processo: 0005625-42.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005625-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA NOGUEIRA DA CRUZ - CPF: 730.228.291-91 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – ACOLHIMENTO – PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO QUINQUÍDIO LEGAL – PRAZOS RECURSAIS QUE SÃO FATAIS, CONTÍNUOS E PEREMPTÓRIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO POSSUI A PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO CONFERIDA SOMENTE À DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO E ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

1. Intimado regular e pessoalmente o Ministério Público do conteúdo da r. sentença recorrida com a carga dos autos em 02/08/2019 (sexta-feira), nos termos do art. 798, §1o, do CPP e do Enunciado n.o 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tem-se como termo
a quo
a data de 05/08/2019 (segunda-feira) e como termo
ad quem
o dia 09/08/2019 (sexta-feira) para a interposição do recurso de apelação criminal pela acusação, uma vez que, a teor da jurisprudência consolidada, este órgão não possui a prerrogativa de contagem em dobro do prazo recursal, conferida somente à Defensoria Pública.

2. Logo, tendo sido o presente apelo protocolado somente em 12/08/2019, portanto, posteriormente ao quinquídio legal, eivada a pretensão deduzida pelo
Parquet
com a carência do pressuposto objetivo da tempestividade, sendo imperioso o não reconhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA:

FERNANDA NOGUEIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0005625-42.2019.8.11.0042 - código 561997, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia ofertada contra a ré
FERNANDA NOGUEIRA DA CRUZ
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
para a figura típica prevista no
art. 28 da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal para a aplicação da sanção devida.

Nas razões recursais disponíveis no ID 88116983 - págs. 119/128, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver a
apelada
condenada
como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos comprovam o seu envolvimento com o narcotráfico, notadamente em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (325,12g de maconha) e do fato de ostentar duas condenações definitivas pelo mesmo delito, sem contar que não apresentou prova robusta da sua alegada dependência química, tampouco que a substância ilícita destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, ao que agrega o pedido de
incidência da agravante da
reincidência
na segunda etapa de individualização da pena e, por fim,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores
.

Em contrarrazões vistas do ID 88116983 - págs. 134/145, a i. Defensoria Pública,
preliminarmente
, sustenta a
intempestividade do recurso
, pugnando pelo seu não conhecimento e, no mérito, rechaça a tese acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 95677956, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO, POR

INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a i. Defensoria Pública sugere nas contrarrazões recursais que o presente recurso de apelação criminal é intempestivo porque protocolado pelo i. Órgão Ministerial em
12/08/2019
, isto é,
fora do quinquídio legal
, que expirou em
09/08/2019
, uma vez que a intimação pessoal do
Parquet
acerca do conteúdo da r. sentença penal condenatória ocorreu em
02/08/2019
, mediante carga dos autos, razão pela qual pugna pelo não conhecimento da irresignação da acusação.
E a razão lhe assiste!

Exsurge do caderno processual que
FERNANDA NOGUEIRA DA CRUZ
foi denunciada como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
, pois, no dia 01/02/2019, por volta das 19h10min, fora flagrada mantendo em depósito, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em sua residência situada na rua Trinta e Cinco, n.o 159, bairro Boa Esperança, na comarca de Cuiabá/MT,
325,12g (trezentos e vinte e cinco gramas e doze centigramas) de maconha
.

Seguido o devido processo legal, ao final da instrução criminal, a MM.a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal

expressa na peça acusatória ofertada contra a ré e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
para aquela descrita no
art. 28 da mesma Lei
, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital para a aplicação da sanção devida em razão da prática da infração penal de menor potencial ofensivo. Outrossim, concedeu à acusada o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

Nesse contexto, ora exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a
prazos fatais
,
contínuos
e
peremptórios
, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Desse modo, a
tempestividade recursal
, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que
a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade
.

In casu
, inobstante a informação contida na certidão de ID 88116983 - pág. 130 e a decisão proferida pela d. magistrada singular sob o ID 88116988 - pág. 1, ambas dando conta da tempestividade do presente apelo, cabe frisar que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Sendo assim, ao compulsar os autos, verifica-se que a
r. sentença recorrida foi proferida em
31/07/2019
(ID 88116983 - págs. 110/116) e,
apesar de não constar a data em que a acusação tomou ciência de seu conteúdo
, em consulta ao andamento processual da ação penal ajuizada em 1o grau, disponibilizado no
site
deste eg. Tribunal de Justiça, bem como no sistema interno informatizado
Primus
, constata-se que
a intimação regular e pessoal do Ministério Público
acerca do r.
decisum
ocorreu por meio de
carga dos autos no dia
02/08/2019
(sexta-feira),
conforme preceitua o art. 41, inc. IV, da Lei n.o 8.625/93.

E, nos termos do
art. 798, §1o, do CPP
e a teor do
Enunciado n.o 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no
dia útil
subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento.

À vista disso, uma vez que o prazo para a interposição do recurso de apelação criminal é de
05 (cinco) dias
, conforme dicção do art. 593 do CPP, e que o i. Órgão Ministerial não possui a mesma prerrogativa conferida à i. Defensoria Pública para a contagem em dobro (
ex vi
STJ - AgRg no AgRg no EAREsp 1351742/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 14/05/2021), tem-se, na hipótese, como
termo
a quo
para a acusação
a data de
05/08/2019
(segunda-feira) e como
termo
ad quem
o dia
09/08/2019
(sexta-feira), datas em que houve expediente forense no Fórum da Capital, conforme se constata do calendário disponibilizado no sítio eletrônico deste eg. Sodalício, disponível em:<
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/68/1276/Portaria_N_1455-2018-PRES_-_Calend%C3%A1rio_2019.pd
f
>. Acesso em 20.09.2021.

Todavia, a partir do registro de protocolo aferível no ID 88116983 - pág. 118, nota-se que a
presente interposição foi levada a efeito somente na data de
12/08/2019
, revelando-se, por isto, posterior ao quinquídio legal
, e eivando a pretensão deduzida pela acusação com a carência do pressuposto recursal da
tempestividade.

Adiante da preocupação com a celeridade processual (inerente à ideia de devido processo legal substancial), a fixação do termo
a quo
na data de entrega dos autos com vista ao Ministério Público garante a manutenção do equilíbrio entre os sujeitos da relação processual, na medida em que o prazo para a prática de atos processuais permanece controlado pelo sujeito julgador, essencialmente imparcial e equidistante.

Mais do que a garantia do equilíbrio processual, a fixação do termo
a quo
para o prazo recursal na data em que os autos ingressam na sede da Promotoria impede que o
dominus litis
exerça o controle dos prazos processuais, desvirtuando a ideia de que esses prazos para a interposição de recurso devem ser peremptórios.

Destarte, constatada a intempestividade do presente apelo, torna-se imperioso o seu não conhecimento, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

CONCLUSÃO:

Com tais fundamentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
arguida pela i. Defensoria Pública nas contrarrazões recursais, e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0005625-42.2019.8.11.0042 - código 561997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021